Tribunal: TJSP
Processo: 2269493-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Despejo por falta de pagamento e infração contratual. Liminar de despejo deferida. Insurgência da locadora quanto à observação de que eventual desocupação forçada deverá ser realizada às suas custas. Decisão mantida. Exegese do art. 65, §1o da Lei no 8.245/91. Recurso improvido.